Tribunal: STF
Processo: AI 64192
Classe: AI
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-18
Data de publicação: 1975-08-18

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO SUPREMO TRIBUNAL. REGE-O O ART. 300 DO
REGIMENTO INTERNO, PELO QUE O PRAZO DE INTERPOSIÇÃO E DE CINCO DIAS.
INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 557, PARAGRAFO ÚNICO, COMBINADO COM 508,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO POR
INTEMPESTIVO.